Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-78.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004792-78.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOAMAT COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO MATO GROSSO - CNPJ: 06.889.621/0001-54 (EMBARGANTE), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — NÃO INCLUSÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — ERRO MATERIAL — CORREÇÃO — NECESSIDADE.

PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA — VALOR ORIGINAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES GASTOS COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
— CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

Presente erro material no voto condutor do acórdão que não incluiu o valor da multa por descumprimento de obrigação acessória na base de cálculo dos honorários advocatícios, impõe
-se a correção.

Por outro lado, a circunstância de o acórdão ter adotado como proveito econômico obtido na causa o valor original do crédito tributário e não o valor atualizado constante na certidão de dívida ativa, não o torna contraditório, visto que se trata de discordância da parte com os fundamentos nele postos.

A obrigação do réu de restituir o autor os valores gastos com as custas e despesas processuais é consequência lógica da inversão do ônus da sucumbência.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Cooperativa Agroindustrial do Mato Grosso
contra o acórdão que proveu o recurso por ela interposto (Id. 152793157).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão em relação à condenação do embargado consistente na obrigação de restituir as custas e despesas processuais. Também, há contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, visto que o proveito econômico obtido na causa deve corresponder ao valor atualizado do débito constante na certidão de dívida ativa e não ao valor original do crédito tributário.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 154286151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
—
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
— SAÍDA INTERNA DE
ALGODÃO EM PLUMA
DESTINADA À INDÚSTRIA TÊXTIL BENEFICIÁRIA DO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC)
— FATOS GERADORES OCORRIDOS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010 —
ARTIGO 333, § 7º, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (RICMS/MT), APROVADO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.944, DE 6 DE OUTUBRO DE 1989, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 1.095, DE 19 DE ABRIL DE 2012
— OPERAÇÕES ACOBERTADAS PELO DIFERIMENTO — CONSTATAÇÃO — ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO DIFERIDO.

Nas operações de saída interna de
algodão em pluma
destinada à indústria têxtil beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (PRODEIC), cujos fatos geradores ocorreram nos meses de setembro a dezembro de 2010,
não se fazia necessário o prévio requerimento do contribuinte pelo diferimento, visto que este decorre da saída interna de mercadoria destinada à beneficiária de programa de desenvolvimento econômico, a teor do artigo 333, § 7º, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a redação dada pelo Decreto nº 1.095, de 19 de abril de 2012. Logo, m
anifesta a ilegitimidade da cobrança do imposto diferido.

Recurso provido. (Id. 148921178).

É este o dispositivo do acórdão:

[...] Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) dar provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos e declarar a ilegitimidade da cobrança do crédito tributário constituído por meio da Notificação/Auto de Infração nº 8432001000070201110, com a inversão do ônus da sucumbência; e

ii) retificar, de ofício, os honorários advocatícios para fixa-los nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, I, II e III, do Código de Processo Civil incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa. [...]. (Id. 148921180 – fls. 20).

No caso, a obrigação de o Estado de Mato Grosso de restituir a
Cooperativa Agroindustrial do Mato Grosso eventuais custas e despesas processuais pagas no curso do processo, cuida-se de consequência lógica da inversão do ônus da sucumbência, porquanto, a sentença já havia condenado a embargante a fazê-lo: “
Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil
” (dispositivo da sentença, Id. 110446027 – fls. 5). Logo, a determinação de inversão do ônus da sucumbência é suficiente para assegurar o direito à restituição pretendida.

Relativamente ao valor do preparo recursal pago a mais, o acórdão consignou:

[...] Por fim, anoto que, relativamente ao pedido de restituição de eventual valor pago a mais no preparo recursal, este deve ser requerido pela via administrativa, nos termos da Instrução Normativa SCA nº 2, de 22 de novembro de 2011, atualizada em 11 de novembro de 2019 (versão 4): ‘
3. Pedido de Restituição. É o instrumento utilizado pela parte para requerer ao Juiz Diretor do Foro ou Presidente do Tribunal, a devolução do valor de Custas Judiciais e Diligência de Oficial de Justiça nas seguintes situações: recolhidas e não utilizadas, recolhidas indevidamente, em duplicidade ou a maior
.’. [...]. (Id. 152793157 – fls. 24/25).

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, o acórdão, nada obstante tenha adotado como proveito econômico obtido na causa o valor original do crédito tributário, não incluiu a multa por descumprimento de obrigação acessória, no montante de R$ 2.495.461,34: dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos, logo, o valor original do crédito tributário deve corresponder a R$ 5.086.680,92: cinco milhões oitenta e seis mil seiscentos e oitenta reais e noventa e dois centavos (soma do imposto acrescido da multa por infração tributária), consoante Notificação/Auto de Infração nº 8432001000070201110 (Id. 110442496 – fls. 2/4), declarada inexigível pelo acórdão embargado.

Por outro lado, o acórdão não adotou os valores presentes na certidão de dívida ativa (Id. 153827165), no total de R$ 21.884.287,59: vinte e um milhões oitocentos e oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos, como proveito econômico obtido na causa, aliás, sequer seria possível utilizá-la como base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto, a memória de cálculo da atualização do débito (datada de 15 de dezembro de 2022) se trata de fato superveniente ao julgamento ocorrido em 6 de dezembro de 2022.

De qualquer forma, o acórdão é claro, aliás, claríssimo ao declarar a ilegitimidade da cobrança do crédito tributário constituído por meio da referida Notificação/Auto de Infração, pelo que, para fim de arbitramento de honorários advocatícios, não é relevante a memória de cálculo presente na certidão de dívida ativa.

Por fim, o acórdão não destratou a Tese de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1076), visto que não se está a fixar honorários advocatícios por equidade em razão de elevado valor do proveito econômico obtido na causa.

De resultado, é necessário o provimento parcial do recurso tão somente para correção de erro material existente no voto condutor do acórdão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, para corrigir o erro material no voto condutor do acórdão: onde está “
fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, I, II e III, do Código de Processo Civil incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa, o que deve corresponder ao valor original do crédito tributário (R$ 2.591.219,58: dois milhões quinhentos e noventa e um mil duzentos e noventa e dezenove reais e cinquenta e oito centavos)
”, leia-se “
o que deve corresponder ao valor original do crédito tributário (R$ 5.086.680,92: cinco milhões oitenta e seis mil seiscentos e oitenta reais e noventa e dois centavos)
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023